Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-17.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PREJUÍZOS PELA DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL JUNTO AO DETRAN/DF. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
2. Os desdobramentos do negócio jurídico ultrapassaram o mero dissabor ou uma simples aflição. Trata-se de fato que constitui relevante violação à integridade moral e psíquica do autor, mercê da inércia dos requeridos, os quais deram ensejo todos os transtornos narrados, inclusive seu temor de perder o direito de conduzir veículo automotor, sofrer constrição patrimonial ou até inscrição do nome em cadastro de proteção ao crédito, efeitos possíveis à luz da experiência comum.
3. Não há poque alterar o “quantum” arbitrado a título de compensação pelos danos morais, porquanto observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.